Tribunal: TJMT
Processo: 1027501-25.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027501-25.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE RELACIONADOS AO TRATAMENTO DE DOENÇAS GINECOLÓGICAS
–

CONTROLE JUDICIAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS

–

IMPOSSIBILIDADE
– OMISSÃO
ESTATAL NÃO CONFIGURADA

–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Não tendo sido
demonstrada omissão estatal na condução dos serviços de saúde às pacientes
em tratamentos ginecológicos,
não há falar em ingerência do Poder Judiciário para a imposição judicial de obrigação de fazer.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1027501-25.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou
improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

O
apelante diz que a ação objetiva a adoção das providências necessárias para o fornecimento dos serviços de média e alta complexidade relacionados ao tratamento de doenças ginecológicas
de
pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Sinop (MT)
e região
.

Afirma
que existem inúmeras pacientes aguardando a realização de cirurgias e/ou procedimentos relacionados ao tratamento de doenças ginecológicas.

Sustenta
que “
não se desconhece que a fila de espera do SUS é indispensável para a organização das prioridades, de forma a conferir equilíbrio e justiça nos atendimentos. Por outro lado, não se deve olvidar que o chamamento das (os) pacientes deve ocorrer de forma célere,
sob pena
de afrontar diretamente o aclamado princípio da eficiência da administração pública prevista no art. 37, caput da Constituição Federal
”.

Aleg
a
que as provas trazidas aos autos são suficientes para indicar a necessidade de que a Administração Pública tome as providências necessárias para a efetivação dos tratamentos indicados, seja consulta
ou cirurgia
.

Aduz
que o requerido não apresentou documento que comprovasse a realização d
as
cirurgia
s
em paciente
s
que aguarda
m
na fila
de
espera por mais de ano, desse modo é imprescindível que o Poder Judiciário realize o controle jurisdicional da Administração Pública.

Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida.

Em
suas contrarrazões, o apelado
argumenta que não há omissão estatal e
postula o não provimento do recurso (Id.
166978261).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso (Id. 172461184).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, c
uida-se

de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da ação civil pública n.
1027501-25.2020.8.11.0002, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou
improcedente o pedido, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Infere-se dos autos que o Ministério
Público Estadual objetiva
compelir o Estado de Mato Grosso a regularizar os
atendimentos dos serviços de alta e média complexidade, relacionados ao tratamento de doenças ginecológicas
de
pacientes do Sistema Único de Saúde – SUS residentes em Sinop ou região.

Narra a inicial que
foi apurado por meio de diligências promovidas nos autos
(Inquérito Civil n. 50/2015)
que não
existem hospitais públicos ou entidade privada conveniada voltada ao fornecimento de cirurgias e/ou procedimentos relacionados ao tratamento de doenças ginecológicas, de modo que todas as
mulheres que
necessita
m desse específico tratamento são reguladas para realização dos procedimentos em hospitais da capital do Estado.

O d. Juiz
a quo
julgou im
procedente a pretensão ministerial,
sob o
fundamentando
de
impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no controle de políticas públicas
. Assim ficou consignado
,
litteris
:

“
É fato que a espera por
atendimento junto a ‘
extensa lista de espera do SUS
’
, é angustiante, porém indispensável.
Ora, a fila é mecanismo organizacional essencial ao exercício da democracia, para que haja equilíbrio e justiça nos atendimentos baseando-se em critérios de necessidade e urgência, daí o surgimento das classificações de prioridade de regulação.

A necessidade de aperfeiçoamento no Sistema Único de Saúde é inegável, embora reconheçamos os avanços incessantes, há problemas que, diante de sua
complexidade proporcional ao grande número de pacientes necessitados, precisam ser resolvidos com extrema celeridade. A fragilidade do sistema de saúde denota a sua própria enfermidade. Precisa ser tratado, com urgência. No entanto, não é o médico, não é o Judiciário. Quem detém a
‘especialização’
para tanto é o Executivo. Cumpre ao Judiciário fiscalizá-lo, concretamente. Mas, não sobrepor ao mérito de suas atividades, seja qual for o conceito dos cidadãos indignados com situações enfrentadas na vida prática.

Por outro lado, é incontestável que não há direitos absolutos. Nesse rumo, para o caso dos autos, verifico que não merece prosperar a pretensão autoral.

Apesar de o direto à saúde ser de plena responsabilidade do Estado, os contornos decorrentes deste dever perante o cidadão devem ser feitos de forma a garantir a igualdade e o respeito às normas que regulamentam essa natureza de assistência.

Não há nos autos qualquer comprovação de que não houve evolução da fila de espera durante o curso do processo, nem mesmo de que a realização dos procedimentos demandados permanece imprescindível
a
manutenção da saúde das pacientes, sem que haja tratamento alternativo ao cirúrgico.

Ressalto que no presente caso concreto, o conceito de civilidade e direito deve abarcar a fila de espera como instituição democrática, o que me impede de concordar com o ilustre requerente, data
venia
.
Além de não haver prova inconteste que o procedimento deva se dar
em caráter de urgência ou que seja a "única solução
", tem-se que há em jogo interesses de outras pessoas. E, nas palavras do eminente Desembargador BRANDÃO TEIXEIRA,
‘
ao Judiciário não é permitido adiantar-se à administração e nem pode servir de meio para alguém dele utilizar-se a fim de obter um atendimento mais rápido e mais célere do que o comum dos mortais
’
(Mandado de Segurança n° 1.0000.06.441592-0/000).

Insta salientar a que o Judiciário não tem condições de avaliar, mesmo diante das informações documentais anexadas aos autos pelo Ministério Público, a forma de operacionalizar medidas eficazes de uma fila de espera da rede pública de saúde (que, inclusive, adentra questões organizacionais do Ministério da Saúde, em âmbito federal), tanto em âmbito qualitativo quanto quantitativo. Carece o sistema judiciário de competência e atribuições para o processamento da presente questão, condizente à outra esfera do Poder Público.

Assim, entendo a abstenção do Judiciário como medida de controle e manutenção harmônica entre a divisão autônoma dos três poderes (principalmente quando considerado que o objeto da lide condiz a questões de repartição da rede pública de saúde federal, sob o prisma de direitos difusos e coletivos).
Foge, então, do escopo de uma determinação de obrigação de fazer da qual compete o presente Juízo a realocação ou o reajuste de gerenciamentos que recaem sobre a administração pública
”
.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da sentença impugnada, para que seja determinado ao Estado de Mato Grosso que assegure medidas para fornecer serviços de média e alta complexidade relacionados ao tratamento
de doenças ginecológicas para
pacientes d
o Município de
Sino
p (MT)
e região
, tais como “
medicamentos necessários ao tratamento, disponibilize os exames médicos necessários, ou arque com os custos de uma operação cirúrgica específica
”
.

Pois bem.

O c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme e consolidado de que, na hipótese de demora do Poder competente, o Poder Judiciário poderá determinar, em caráter excepcional, a
implementação
de políticas públicas de interesse social, sem que haja invasão da discricionariedade ou afronta à reserva do possível. Nesse sentido:
AREsp
1.069.543/SP, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
DJe
2/8/2017;
R
e
sp
1.586.142/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma,
D
j
e
18.4.2016.

Nesse viés, tem
-se
que
"o controle jurisdicional de políticas públicas se legitima sempre que a 'inescusável omissão estatal' na sua efetivação atinja direitos essenciais inclusos no conceito de mínimo existencial"
(
AgInt
no
REsp
1.304.269/MG, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
20.10.2017). 8. Recurso Especial
provido.
(
STJ -
REsp
: 1702195 RJ 2017/0213627-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
06/03/2019).

Ocorre que no caso, d
e todo o processado, não ficou
demonstrada
omissão estatal na condução dos serviços de saúde às pacientes de Sinop
(MT)
.

Pelo que se extrai dos autos
,
o Ministério Público
Estadual
instaurou inquérito civil no ano de 2015 para a apuração de omissão do
Estado de Mato Grosso sobre a prestação de serviços de saúde à população do Município de Sinop
(MT)
e região
.

Os documentos
juntados reportam aos anos de 2014 e 2015
e
demonstram que há paciente
s
em fila de espera que aguardam por tratamento ginecológico, notadamente por consultas ginecológicas
.

Dos documentos colacionados, contudo, não
ficou demonstrado que no decorrer dos anos não houve evolução da fila de espera ou que não tivessem sido realizados os tratamentos constantes da listagem trazida pelo autor apelante, ou ainda que
,
com o decorrer do tempo
,
a realização dos procedimentos demandados permanece
u

imprescindível
para a manutenção da saúde das pacientes.

Realçe-se, não
ficou

evidenciado
que houve falha
concreta

na prestação dos serviços de saúde, pois
os documentos se
limitam

a demonstrar a existência de
demanda de pacientes que
aguardam
na fila para
o atendimento médico, porém não comp
rovam que a prestação do serviço esteja paralisada
ou que as pacientes estejam desassistidas
.

Como bem destacado pela r. sentença, a fila de espera configura como instituição democrática, não havendo demonstração de que os procedimentos de urgência não estão sendo realizados

ou mesmo

que não está sendo
respeitad
a
a ordem
das requisições.

Por outro lado, verifica-se que há informação de aprovação de projeto para realização de procedimentos cirúrgicos eletivos de média a alta complexidade e exames pré-operatórios no âmbito do Sistema Único de Saúde, instaurado pela Portaria GBSES n. 278/2017, para os Municípios da Região de Saúde Teles Pires no Estado de Mato Grosso.

Assim, diante da ausência de demonstração de omissão estatal, não há falar em ingerência do Poder Judiciário.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso e
mantenho
inalterada

a
r. sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024